Tribunal: TJDFT
Processo: 0700560-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700560-26.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO QUEIROZ VIANA DECISÃO Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que foi proferida sentença nos autos de no 0717465-92.2022.8.07.0016, oportunidade em que o pedido inicial foi julgado improcedente (ID no 123307154 dos autos de origem). Com a prolação da sentença, ocorre a inerente perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 16 de maio de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora